Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO PELOS MEIOS ORDINÁRIOS FRUSTRADA. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 8o, DA LEI No 6.830/1980 (LEF). NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. TEMA 102 DO STJ. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INTENÇÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em que o requerente sustenta que o acórdão foi omisso, pois não se manifestou acerca do precedente invocado, qual seja, o Tema 102 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão por não ter se pronunciado a respeito da matéria alegada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao contrário do que alega a parte embargante, o acórdão embargado não padece de nenhuma omissão, porquanto enfrentou devidamente a questão do Tema 102 do STJ, mencionando inclusive os meios nos quais o ente público poderia realizar buscas, tais como SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.
4. Percebe-se nitidamente que a embargante possui a intenção de reforma do acórdão sem a presença dos requisitos do art. 1.022, do CPC. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão enfrentou de forma suficiente a questão controvertida, ainda que não analise todos os argumentos da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: N/H.
Jurisprudência relevante citada: N/H.